Tribunal: TJDFT
Processo: 0774967-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. ENFERMEIRA LOTADA NA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. LEI DISTRITAL 318/1992. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992 somente o “exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde” autoriza o recebimento da gratificação.
3. Na hipótese, o rol de atividades da autora (ID 58293733) infirma a alegação de que dedica 40 horas semanais no exercício de atenção básica à saúde. A relação das atividades mostra que sua atuação básica é planejar, propor, aplicar métodos, investigar, capacitar e, de forma complementar, executar ações de vigilância epidemiológica. Das 23 atividades desenvolvidas pela servidora, apenas duas dizem respeito à execução de ações de vigilância epidemiológica.
4. Vale lembrar que não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde, como é o caso da autora, porque do contrário toda a carreira de saúde do sistema público faria jus à gratificação. Conforme já consignado, somente o “exercício contínuo e preponderante” na atividade autoriza o recebimento da gratificação.
5. Se a legislação determina que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) se destina a servidores que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, e a autora não preenche esse requisito, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
6. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI No 318, DE 23/09/1992. PORTARIA N. 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681365, 07066520620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023)
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).